Tribunal: TCU
Processo: 029.187/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP/MCTIC, em desfavor do Instituto Uniemp/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Instituto Uniemp/SP, em virtude da impugnação parcial de despesas realizadas por força do Convênio 36/2006 que contou com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo por objeto a execução do Projeto intitulado "Rede de células a combustível do tipo membrana condutora de prótons" e executora a Comissão Nacional de Energia Nuclear; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir, da presente relação processual, o responsável Maurício Prates de Campos Filho; 9.2. acolher integralmente as alegações de defesa da responsável Comissão Nacional de Energia Nuclear; 9.3. rejeitar integralmente as alegações de defesa dos responsáveis Luiz Alceste Del Cistia Thonon, Nelson Antônio Pereira Camacho, Saul Gonçalves D'Ávila e Instituto Uniemp/SP; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, dando-se-lhe quitação plena; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Luiz Alceste Del Cistia Thonon, Nelson Antônio Pereira Camacho, Saul Gonçalves D'Ávila e Instituto Uniemp/SP, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débito 1: Responsáveis solidários: Instituto Uniemp, Nelson Antônio Pereira Camacho e Saul Gonçalves D'Ávila Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 12/04/2007 2.940,55 14/06/2007 3.291,97 Débito 2: Responsáveis solidários: Instituto Uniemp e Nelson Antônio Pereira Camacho Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 10/09/2007 6.263,00 17/10/2007 10.000,00 27/06/2008 1.500,00 20/08/2008 788,53 Débito 3: Responsáveis solidários: Instituto Uniemp, Luiz Alceste Del Cistia Thonon e Nelson Antônio Pereira Camacho Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 03/07/2009 820,00 Débito 4: Responsável: Instituto Uniemp (CNPJ: 66.052.028/0001-80) Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 03/08/2011 793.014,55 27/09/2016 10,99 9.6. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300,00 para Luiz Alceste Del Cistia Thonon, R$ 10.000,00 para Nelson Antônio Pereira Camacho, R$ 2.500,00 para Saul Gonçalves D'Ávila e R$ 10.000,00 para o Instituto Uniemp/SP, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência à Finep, para evitar outras ocorrências da espécie, de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo Finep 00190.000348/2018-4, correspondente à TCE dos recursos transferidos ao Instituto Uniemp/SP à conta do convênio 36/2006, Siafi 575570, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; 9.10. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.11. enviar cópia deste Acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis, para ciência; 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.13. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.